Tribunal: TJMT
Processo: 0503983-19.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503983-19.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO CAMARA DA SILVA - CPF: 004.091.100-43 (APELANTE), MARIO SERGIO ROSA - CPF: 197.892.208-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO AUGUSTO ROSA - CPF: 500.866.261-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – POLICIAL MILITAR – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não se observa, no ato impugnado, qualquer mácula aos princípios da legalidade e da razoabilidade na condução e apuração administrativa que concluiu pela inexistência de bravura no ato praticado pelo apelante, uma vez que não houve aprovação prévia pelo Conselho Superior, condição indispensável para a instauração e nomeação de comissão especial, conforme disposto no artigo 64, inciso II, do Decreto n° 2.468/2010.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcelo Câmara da Silva, em face de sentença proferida nos autos n° 0503983-19.2015.811.0041, que julgou improcedente o pedido de promoção por ato de bravura, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a intervenção do Poder Judiciário na esfera administrativa decorre da omissão da Administração Pública, que violou o direito à promoção do apelante por ato de bravura, em vista da negativa de abertura de procedimento apuratório.

Afirma que o Comandante-Geral da Polícia Militar não observou a existência de previsão legal que determina a designação de uma comissão especial a fim de averiguar os fatos relacionados ao ato de bravura, cuja apreciação ocorreu pelo Conselho Superior de Polícia.

Assevera, ainda, que a conduta ficou demonstrada pelo parecer da Sindicância e não foi ratificado/demostrado pela Comissão Especial em razão da inobservância da norma de regência pelo Comandante-Geral, que optou por nomear o Conselho Superior de Polícia para apreciação dos fatos.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 32483210).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. 95493995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Marcelo Câmara da Silva, em face de sentença proferida nos autos n° 0503983-19.2015.811.0041, que julgou improcedente o pedido de promoção por ato de bravura, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

O Juízo singular entendeu que o ato administrativo que negou a promoção por ato de bravura é dotado de discricionariedade e não há vícios capazes de macular o princípio da legalidade administrativa, de modo que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir no mérito da decisão administrativa essencialmente discricionária.

Com efeito, conforme enfatizado pelo Magistrado de primeiro grau, o ato questionado se insere no campo de discricionariedade da Administração, e neste caso a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade e aos princípios da razoabilidade e da isonomia, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos.

Nesse contexto, o Decreto n° 2.468/2010, ao tratar da promoção por ato de bravura, assim dispõe:

Art. 63 A promoção por ato de bravura é efetivada pelo Governador do Estado:

I - nas operações militares realizadas na vigência de estado de guerra;

II - nas operações militares pela manutenção da ordem pública;

III – quando resultante de ato ou atos não comuns ou excepcionais de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representem feitos indispensáveis ou úteis às operações militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo dele emanado.

Parágrafo único.
O ato de bravura, considerado altamente meritório, é apurado em investigação sumária procedida por uma comissão Especial, formada por três Oficiais designados pelo Comandande-Geral.

Art. 64 A Promoção por Bravura será processada da forma seguinte:

I –
será encaminhada pelo Comandante imediato do interessado, petição fundamentada e instruída ao Comandante Geral da Corporação, via hierárquica, para que o Conselho Superior aprecie fatos envolvendo praça que poderá ensejar promoção por Bravura nos termos deste Regulamento;

II –
após aprovação da solicitação por maioria absoluta do Conselho Superior, o Comandante Geral, poderá nomear a comissão que trata o parágrafo único do artigo anterior
;

III – o resultado da apuração será encaminhado ao Comandante Geral que o submeterá ao Conselho Superior, que poderá por unanimidade dos votos considerar o ato altamente meritório, indicando expressamente que o militar poderá ser promovido por este critério;

IV – o Comandante-Geral remeterá o processo ao Governador do Estado que poderá efetivar a promoção. (Destaquei).

Analisando o autuado, verifica-se que o apelante encaminhou ao seu superior petição informando os fatos para apreciação do ato de bravura em 26/12/2014 (ID. 32483169)

Colhe-se, ainda, que o superior, Oficial Victor Hugo Cabelho emitiu relatório endereçado ao Comandante do 3° CR, que ensejou o pedido de promoção por ato de bravura n° 291768/2015 (ID. 32483170), atendendo à disposição do artigo 64, inciso I, do Decreto n° 2.468/2010.

Submetida a solicitação à apreciação do Conselho Superior, nos termos do artigo 64, inciso II, do Decreto n° 2.468/2010, a abertura do procedimento foi negada (ID. 32483172), uma vez que o Conselho Superior entendeu, por unanimidade, que a conduta do apelante não ultrapassou os limites normais do cumprimento do dever.

Nota-se, pois, que os mais graduados militares da Corporação analisaram o caso com o conhecimento de causa, baseando-se em normas militares e procedimentos para o enfrentamento de crises, não cabendo assim, ao Poder Judiciário se imiscuir neste entendimento eminentemente discricionário e técnico, afeto à Polícia Militar.

Com base nisso, entendo que inexiste mácula aos princípios da legalidade e da razoabilidade na condução e apuração administrativa que concluiu pela inexistência de bravura no ato praticado pelo recorrente, uma vez que não houve aprovação prévia pelo Conselho Superior, condição indispensável para a instauração e nomeação de comissão especial, conforme disposto no artigo 64, inciso II, do Decreto n° 2.468/2010, acima transcrito.

Ademais, é vedado ao Judiciário, como já asseverado, analisar a conveniência e oportunidade do ato, uma vez que os aspectos de legalidade e razoabilidade no presente caso foram observados pelo administrador.

A respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a concessão de promoção por ato de bravura se atém à discricionariedade do administrador, estando adstrito à conveniência e oportunidade da Administração Pública, limitado ao Judiciário o exame de eventual transgressão de diploma legal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás consignou que "a promoção por bravura é ato discricionário do administrador, não configurando inobservância da legalidade, por si só, a não promoção de policial militar que participou da mesma operação que outro promovido, quando não há elementos nos autos dando conta da participação individualizada de cada um" (fls.174-177, e-STJ). 2. Com efeito, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no âmbito do STJ, no sentido de que
a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos
.Precedente: RMS 19.829/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 30/10/2006. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013)

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I - A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorrem por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes. II - Consoante entendimento desta Corte, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal.
III - Tratando-se de revisão de ato ilegal, ancorada no poder de autotutela, poderia a Administração alterar o entendimento anteriormente proferido, denegando a promoção por ato de bravura. Aplica-se, à espécie, o entendimento consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos." IV - Recurso conhecido e desprovido. (RMS 19.829/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 335) (destaquei).

De igual forma, assim já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos.(AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013) 2. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. (N.U 0000317-91.2014.8.11.0109, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. AFRONTA AO PRINCIPIO DA ISONOMIA NÃO VERIFICADA. APELO DESPROVIDO. 1. A concessão da promoção por “ato de bravura” é discricionária, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no seu mérito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que se desconsidere a impossibilidade do Judiciário adentrar no mérito administrativo, verifica-se que não houve afronta ao princípio da isonomia, pois apesar das declarações dos policiais promovidos narrarem que os autores tiveram participação no evento, ficou claro que os apelantes foram solicitados para apoio em “reforço policial”, após o início do conflito, não havendo provas nos autos que os mesmos participaram diretamente da ação policial, ou seja, de forma idêntica os agraciados. 3. Cabe pontuar que foi oportunizada a produção de provas e o prazo decorreu sem especificação destas pelas partes requerentes. (N.U 0001758-20.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021